Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), TANIA BAZZI - CPF: 022.716.478-43 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NORMA BAZZI - CPF: 021.929.358-97 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA BAZZI - CPF: 021.929.358-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

LEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – EMPRESA DA MESMA CADEIA DE PRODUÇÃO – DECADÊNCIA DA PRETENSÃO – APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO – PREVISÃO CONTRATUAL EXISTENTE – RISCO DE DESMORONAMENTO COMPROVADO –

IMPRESCINDIBILIDADE À PROTEÇÃO DO IMÓVEL ATESTADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As irresignações apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade.

A empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda é parte legítima para figurar no feito.

Em sendo verificado que a aspiração dos adquirentes do empreendido veicula matéria cominatória e indenizatória, não há se falar em prazo decadencial e sim prescrição, inocorrente na espécie.

As autoras demonstraram a contento a necessidade da construção do muro de arrimo, cumprindo a determinação contida no art. 373, inciso I do CPC, circunstância essa corroborada tanto pela perícia técnica realizada pelo
expert
do juízo, como também pela existência de previsão contida no memorial descritivo do imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007728-76.2017.8.11.0041

APELANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA E OUTRO

APELADO:

TANIA BAZZI E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais c/c Indenização Por Danos Morais n. 007728-76.2017.8.11.0041 (cód. 10286346)
,
ajuizada por
TANIA BAZZI
e
NORMA BAZZI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas a ressarcir às requerentes, a título de dano material, o valor de R$23.255,99 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), concernente à construção do muro de arrimo, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

As apelantes, em suas razões recursais, inicialmente suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva de parte ré RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, tendo em vista que ela não figurou no contrato de compra e venda formalizado entre as partes.

Por outro lado, aduzem que o direito postulado está abarcado pela decadência, porque já transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias entre a data da entrega do imóvel (02/04/2014) e o ajuizamento da ação, haja vista se tratar de defeito aparente e de fácil constatação.

Quanto ao mérito, salientam que cumpriram a obrigação principal ao qual lhes incumbiam, qual seja, entregar o imóvel nas exatas condições contratadas, conforme termo de vistoria e de posse já anexados. No entanto, após as recorridas adentrarem no imóvel não relataram qualquer problema na sua unidade relacionada a ausência do muro de arrimo.

Discorrem que segundo o item 17.1 do memorial descritivo do condomínio Rio Coxipó, “
as divisas das casas serão com “cerca viva” tipo Hibisco, Murta ou similar ALGUMAS CASAS TERÃO MURO DE ARRIMO E/OU TALUDES NA LATERAL E/OU FUNDOS CONFORME PROJETO
” (sic), razão pela qual entendem que não houve descumprimento de cláusula contratual, pois o contrato não previu quais seriam as casas que teriam esse tipo de muro e que a “
construção do muro realizada pelos Apelados, decorreu de providência adotada por opção deles, não havendo necessidade comprovada de sua instalação
” (sic).

Ao final, argumentam que os apelados não lograram êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhes competia por força do previsto no art. 373, I do CPC, pelo que pugnam para que seja reformada a r. sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 94832114).

As contrarrazões foram ofertadas, vindicando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade. Além disso, sustentam que as recorrentes são partes legítimas, nos mesmos termos delineados pela magistrada de origem.

No mérito, defendem que não há se falar em decadência e nem prescrição, haja vista que o defeito apresentado no muro não é de fácil percepção, motivo pelo qual ingressam em Juízo, almejando o ressarcimento do montante pago para construção do muro de arrimo, cujos danos foram demonstrados por meio de perícia, pelo que pedem o desprovimento do apelo e manutenção da sentença hostilizada (Id. 94832120).

O preparo foi recolhido (Id. 94832116 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que as apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se a controvérsia verificar se as apelantes são responsáveis pela indenização por danos materiais, decorrente na necessidade de construção de um muro de arrimo, na unidade autônoma – casa no 110, modelo TN87, fachada F6, localizada na 7a etapa do empreendimento Condomínio Rio Coxipó, com área de 88,60 m2.

Antes de adentrar ao cerne da questão, imperiosa a análise da preliminar invocada pelas recorrentes, qual seja, a
ilegitimidade passiva da ré RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, ao argumento de que ela não figurou no contrato de compra e venda formalizado entre as partes, o que, desde já, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, embora o contrato tenha sido de fato firmado apenas com a ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda. (id. 94829998 - Pág. 1), resta demonstrado nos autos que a empresa Rodobens Negócio Imobiliários S.A. tem
relação direta
com o empreendimento em questão (“Rio Coxipó”), tanto que intermediou as vendas, conforme se infere da carta de ciência (id. 94831997 - Pág. 1), do memorial descritivo (id. 94831998 - Pág. 1) e termo de imissão das chaves (id. 94829999 - Pág. 1), o que demonstra que tratarem-se de empresas pertencentes à mesma cadeia produtiva.

Outro não é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA
– EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE PRODUÇÃO – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – IMÓVEL PRÓXIMO A DESNÍVEL E SEM MURO DE ARRIMO – RISCO DE DESABAMENTO E ALAGAMENTO – INÉRCIA DA CONSTRUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção, ambas são partes legítimas para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, a Ação se submete à prescrição, e não à decadência. Como o CDC não se reporta a prazo prescricional específico, aplica-se o limite de 10 anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil (entendimento do STJ). Atestada a necessidade de muro de arrimo para afastar o risco de desabamento e alagamento do imóvel, a inércia da construtora nesse aspecto impõe o ressarcimento do valor comprovadamente gasto pelos adquirentes para construí-lo.”
(TJ-MT 00089498220158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA
– AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL –VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO – NULIDADE DE CLÁUSULA RECONHECIDA – PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o contrato tenha sido firmado apenas com a ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá VI – SPE Ltda., resta demonstrado nos autos que a ré Rodobens Negócio Imobiliários S.A. tem relação direta com o empreendimento em questão, tanto que intermediou as vendas, o que evidencia a sua legitimidade passiva
. 2. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes. 3. Trata-se, portanto, de estipulação nitidamente abusiva, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois, além de atenuar a responsabilidade do fornecedor, deixa o consumidor em desvantagem exagerada, o que é inadmissível. 4. Portanto, não ficando evidenciada qualquer outra causa excludente da responsabilidade das requeridas, deve ser mantida a sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados pela autora, de modo que a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos, com exceção da quantia paga a título de comissão de corretagem, tal como determinado na sentença.”
(TJ-MT – AC: 00431368720138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

Nesse contexto, evidencia-se a legitimidade da ré Rodobéns Negócio Imobiliários S.A. para figurar no polo passivo desta demanda.

Além disso, as apelantes suscitam a
decadência
do direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, visto que teriam decorridos os 90 dias estabelecidos no art. 26, II, do CDC
[1]
.

Cumpre dizer que a decadência a que se refere esse dispositivo diz respeito ao período que o consumidor tem para exigir, à sua escolha, as alternativas descritas nos arts. 18, § 1o, e 20,
caput
, ambos do CDC.

Entretanto, não há falar em prazo decadencial quando a pretensão do adquirente da construção é – como na espécie – cominatória e indenizatória, tendo em vista que, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão se submete à prescrição decenal, e não à decadência.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMPRESA QUE PARTICIPA DA CADEIA DE PRODUÇÃO –
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
– IMÓVEL PRÓXIMO A DESNÍVEL E SEM MURO DE ARRIMO – RISCO DE DESABAMENTO E ALAGAMENTO – INÉRCIA DA CONSTRUTORA – RESSARCIMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS –APLICAÇÃO DO §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Configuradas a relação de consumo e a atuação das duas empresas rés no processo de produção, ambas são partes legítimas para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, a Ação se submete à prescrição, e não à decadência. Como o CDC não se reporta a prazo prescricional específico, aplica-se o limite de 10 anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil (entendimento do STJ).
Atestada a necessidade de muro de arrimo para afastar o risco de desabamento e alagamento do imóvel, a inércia da construtora nesse aspecto impõe o ressarcimento do valor comprovadamente gasto pelos adquirentes para construí-lo.”
(TJ-MT 00089498220158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto, não prospera a preliminar suscitada quanto à decadência/prescrição, pelo que a
rejeito
.

Quanto ao mérito, segundo consta expressamente do Memorial Descritivo do Condomínio Rio Coxipó, o item 17.1 previa que “
As divisas das casas serão com “cerca viva” do tipo Hibisco, Malvavisto, Murta ou similar.
Algumas casas terão muro de arrimo e/ou talutes na lateral e/ou fundos, conforme projeto
” (id. 94831998 - Pág. 7). [destaquei]

A engenheira civil, perita nomeada pelo Juízo, concluiu acerca da necessidade da construção do muro de arrimo, ressaltando a sua imprescindibilidade à proteção do imóvel, consoante cito:

“4 – CONCLUSÃO:

É imprescindível notar que o muro de arrimo é essencial à proteção dos imóveis, tanto das autoras, quanto do vizinho dos fundos. Apenas o talude, poderia comprometer a estrutura do vizinho dos fundos.

O muro de arrimo deveria estar incluso na construção imóvel.

Com o desnível dos terrenos e a falta de drenagem entre os dois imóveis, as águas do lençol freático que ocorrem a montante do empreendimento geram uma sobrecarga muito elevada em função da saturação do solo, a poropressão, levando a estrutura do talude ao colapso.

Sendo assim, os quesitos foram tecnicamente respondidos, esperando sanar dúvidas em relação ao que se pede nos Autos” (id. 94832075 - Pág. 23).

3.1.2 – No caso do imóvel sob análise, há necessidade de sua construção? Por quê?

Sim, devido os terrenos residenciais periciados possuírem declives muito acentuados.

3.1.3 – Caso não fosse construído o muro de arrimo no imóvel sob análise, quais as consequências possíveis em relação aos imóveis limítrofes?

O muro de arrimo construído tem a função de “segurar” a terra da parte mais alta (imóvel das requerentes), acomodando os dois lados, isto é, estabilizando a pressão e contendo a terra com risco de desmoronamento para que ela não ceda.

Impedindo deslizamentos que possam gerar desastres mais tarde. (id. 94832075 - Pág. 6)

3.1.5 –
No caso em tela, se fosse projetar a solução que seria mais adequada para contenção do talude e para plena utilização do terreno pelos adquirentes dos imóveis (superior e inferior), qual seria sua proposta, tendo em vista a inclinação e a altura dos taludes existentes?

Construção de muro de arrimo.”
(id. 94832075 - Pág. 8)

Em que pese o memorial descritivo de fato não descreva quais são as unidades que deveriam ser construídos os muros de arrimo, ficou demonstrado na perícia designada pelo juízo de primeiro grau a imprescindibilidade da construção deste tipo de muro na residência das autoras, haja vista ser o mais indicado para a contenção do solo, diante do desnível dos terrenos e a falta de drenagem entre os dois imóveis.

Diante disso, observa-se que as autoras/apeladas demonstraram a contento a necessidade da construção do muro de arrimo, cumprindo a determinação contida no art. 373, inciso I do CPC.

Em contrapartida, as recorrentes não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelas autoras (art. 373, inciso II, do CPC), razão pela qual a manutenção da sentença é medida em que se impõe.

Em caso análogo a dos autos, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RACHADURAS EM MURO DO CONDOMÍNIO (CONCOMÍNIO BELVEDERE) – DIVISA COM O CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RISCO DE DESMORONAMENTO E AFETAÇÃO DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ OCUPADO PELA AUTORA – PROVA EMPRESTADA (LAUDO PERICIAL) DEMONSTRANDO A FALHA TÉCNICA E NÃO ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS DE CONSTRUÇÃO PELO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – RESPONSABILIZAÇÃO À LUZ DOS ARTIGOS 186 e 187 DO CÓDIGO CIVIL e ART. 927 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – ANGÚSTIA DECORRENTE DE RISCO DE DESMORONAMENTO E DE IMPOSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE TODA A EXTENSÃO DA UNIDADE ADQUIRIDA – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Estando os fatos devidamente descritos na peça recursal, bem como sendo respeitáveis as alegações e fundamentos, os quais são aptos a confrontar a sentença, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade. À luz dos artigos 186 e 187 do Código Civil c/c o artigo 927 do CPC,
deve ser mantida a sentença que, com base em prova pericial emprestada, demonstrou a responsabilidade civil da parte que não se desincumbiu em adotar medidas técnicas de construção, acarretando o dever indenizatório decorrente do risco de desmoronamento do muro que poderia ocasionar sinistro em imóvel de construção de sua responsabilidade, destacando-se que ficou comprovado que foram os requeridos/apelantes que deram causa à rachadura do muro do condomínio vizinho
. Impõe-se o dever de reparar – indenização por danos morais, posto que constatada a angústia diária decorrente do risco de desabamento de muro que poderia afetar a unidade residencial adquirida pela autora. Impõe-se também a manutenção da verba fixada a título de danos morais, quando ela observa o critério pedagógico da condenação e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00073758720168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL NOVO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA DO CONSTRUTOR
– NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO E CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – FATO CONTROVERSO – APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAR EVIDENCIADAS –
DANO MATERIAL
E MORAL
DEVIDOS
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comprovados por meio de laudo pericial que os defeitos construtivos na obra são resultado das deficiências e inadequações dos serviços prestados pela construtora, imperativo o reconhecimento da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 12 do CDC.

Em face dos vícios de construção apresentados no imóvel, impõe-se a manutenção da sentença que determinou os reparos e consertos necessários, independente se estes já foram realizados por conta da antecipação dos efeitos da tutela, pois agora se faz o julgamento do mérito em que se decide a respeito da confirmação ou revogação desta.

Impõe-se o acolhimento da indenização por danos materiais decorrentes das despesas advindas dos defeitos apresentados no imóvel.

O dano moral é devido considerando que o incômodo ultrapassa o cotidiano e a ordem natural das coisas, exigindo que o proprietário e seus familiares deixem o imóvel para realização de reparos.

O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0021697-54.2012.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 10/05/2017, DJE 18/05/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, fixados de forma recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

[1]

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I – (...)

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021